Tribunal: STF
Processo: HC 194493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastião Braz Filho, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 123.013/PB, Relator o Ministro Félix Fischer. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois impregnada de nulidade a citação do paciente por edital sem que tivessem sido esgotados os meios de sua localização.
    Nesse contexto, entendem que a citação por edital
    “é nula de pleno direito, tendo em vista que não se esgotaram todos os meios para localização do réu, além de não encontrar nos autos nem um tipo de busca junto à justiça eleitoral, DETRAN, INSS e demais órgãos, anterior a citação por edital e decretação da prisão. ”
    Prosseguem argumentando que, uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital, teria ocorrido na espécie a prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, inciso I).
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que se decrete a nulidade da citação por edital e, em consequência, se reconheça a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando-se a extinção da punibilidade.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo, nos pontos que interessam à presente impetração, a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE FUGA. FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 20 ANOS. IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    (...)
    VI - No caso, a segregação cautelar do Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que conforme relatado na decisão objurgada, o ora Agravante "fugiu do distrito da culpa", e, conforme se depreende dos autos autos, ele teria permanecido, desde a ocorrência dos fatos no ano 1999, foragido por, aproximadamente, 20 (vinte) anos, quando foi preso, em 19/09/2019, tudo a evidenciar o seu intento de não submeter às consequências de eventual punição pela prática do delito em tela. 
    VII - Lado outro, no que pertine à tese da Defesa acerca da nulidade da citação, das informações colhidas nos autos, depreende-se que foram feitas tentativas para citar o Agravante, as quais restaram infrutíferas, sendo que, na hipótese, após a tentativa de encontrá-lo no endereço firmado na denúncia, o Juízo processante, determinou diligências, para, por meio de órgãos oficiais, tornar certo o endereço do ora Agravante, pelo que a Justiça Eleitoral teria informado o endereço atualizado coincidente com o descrito na exordial acusatória. 
    VIII - Assim não há falar em nulidade de citação, quando demonstrado que foram realizadas as tentativas de citação do ora Agravante, sendo que foram empreendidos os esforços na tentativa de localizá-lo, e, quando evidenciado que se encontrava em local incerto e não sabido, seguiu a sua citação por edital com amparo no art. 366 do Código de Processo Penal. (…)
    Agravo regimental desprovido.” (edoc 26 – grifos no original).
    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, ao contrário do que pretendem fazer crer os impetrantes, as circunstâncias dos autos não demonstram a existência de vício quanto à citação por edital do paciente e consequente suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
    Conforme destacado pelo Ministro Félix Fischer, em seu voto, 
    “das informações colhidas nos autos, depreende-se que foram feitas tentativas para citar o Agravante, as quais restaram infrutíferas, sendo que, na hipótese, após a tentativa de encontrá-lo no endereço firmado na denúncia, o Juízo processante, determinou diligências, para, por meio de órgãos oficiais, tornar certo o endereço do ora Agravante, pelo que a Justiça Eleitoral teria informado o endereço atualizado coincidente com o descrito na exordial acusatória. 
    Assim não há falar em nulidade de citação, quando demonstrado que foram realizadas as tentativas de citação do ora Agravante, sendo que foram empreendidos os esforços na tentativa de localizá-lo, e, quando evidenciado que se encontrava em local incerto e não sabido, seguiu a sua citação por edital com amparo no art. 366 do Código de Processo Penal.”
    Como visto, descabe cogitar da nulidade apontada pelos impetrantes, aplicando-se na espécie o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos.” (HC 106.205/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11)
    Destaco, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19)
    Anoto, por fim, que, afastada a alegada nulidade da citação do paciente por edital, não há que se falar e prescrição da pretensão punitiva.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente